Tribunal: STF
Processo: HC 80679
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. A prisão preventiva, porque
conflita com a garantia constitucional da não-culpabilidade,
revela-se como exceção, somente podendo ser implementada em
situações extremas, observados os requisitos legais próprios -
artigos 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e 312 e 313 do
Código de Processo Penal.
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO.
Impõe-se a concessão de liminar e, posteriormente, da ordem - artigo
 648, inciso II, do Código de Processo Penal - uma vez configurado o
 excesso de prazo, consideradas as dilações previstas na legislação
instrumental para o processo encontrar-se sentenciado.